Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-44.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000885-44.2018.8.26.0526/50000
Registro: 2020.0000073260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000885-44.2018.8.26.0526/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, são embargados LAURA TEIXEIRA BONILHA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e CARLA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000885-44.2018.8.26.0526/50000
VOTO No 36.272
2
COMARCA DE SALTO – 3a VARA
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADA: LAURA TEIXEIRA BONILHA, menor representada
por sua mãe, CARLA DA SILVA TEIXEIRA, também autora
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.272
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 176/177, que, segundo a embargante, reclama suprimento (erro
material).
In albis, o prazo de resposta recursal (fl. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1000885-44.2018.8.26.0526/50000
VOTO No 36.272
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator